Tribunal: TJBA
Processo: 8077556-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077556-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERT DO NASCIMENTO ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMMISSI DELICTI DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. FUNDAMENTO IDÔNEO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E APETRECHOS PARA TRÁFICO. BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS. ESTRUTURA VOLTADA À MERCANCIA. ALEGADO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA-PCC. ELEMENTO REFORÇADOR DA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO. PRIMARIEDADE TÉCNICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ART. 319 DO CPP. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de Robert do Nascimento Aragão,

preso em flagrante em 28/11/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 29/11/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e de indícios de atuação vinculada à facção criminosa, sendo pleiteada a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para substituir a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante (ID. 95840422), laudo de constatação (fls.5/6), Auto de Exibição e Apreensão (fls.31) e pelos depoimentos dos policiais condutores (fls. 29, 34 e 40), que relataram a apreensão de 28 porções de maconha, balança de precisão e embalagens, evidenciando o
fumus comissi delicti
. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 95838467) apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada no
modus operandi
da conduta e na estrutura destinada à mercancia de entorpecentes, afastando a gravidade abstrata do delito como único fundamento.

4.A apreensão de balança de precisão e apetrechos para fracionamento e acondicionamento da droga demonstra dedicação à atividade ilícita e eleva a reprovabilidade da conduta, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

5.A existência de ação penal em curso (proc.8003150-33.2025.8.05.0074) contra o paciente pelo mesmo delito de tráfico de drogas configura elemento idôneo para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.O princípio da presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de impedir a continuidade da atividade criminosa e proteger a ordem pública.

7.A confissão do corréu na fase policial, indicando atuação conjunta em favor de facção criminosa-PCC, constitui indício relevante, nesta fase processual, a reforçar a periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento estatal.

8.A quantidade de droga apreendida (93,10g de maconha), embora não expressiva isoladamente, associada aos demais elementos concretos dos autos, afasta a tese de conduta de menor gravidade.

9.As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

10.As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

2.A existência de ação penal em curso pelo mesmo delito constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para impedir a continuidade da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020; STJ, RHC 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8077556-53.2025.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Layon Santos Rocha, OAB/BA nº 53.994, e, como paciente,
ROBERT DO NASCIMENTO ARAGÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.